Tribunal: TJES
Processo: 5000640-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, LEI 9.099/95) – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CAUSA MADURA – ART. 1.013, §3º, CPC – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – ORÇAMENTOS OMISSOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O MÉRITO - MÉIRTO IMPROCEDENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., aduzindo em juízo que sofreu danos em razão da oscilação do serviço de energia, suportando a deterioração de seus eletrodomésticos.

Em sede de sentença, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito fundado na incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de prova pericial.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A r. sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Com as devidas vênias ao juízo de primeiro grau, entendo de modo diverso. Isso porque, no caso em exame, a produção de prova pericial não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito da demanda a partir das provas constituídas nos autos.

Assim, reputando-se desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, e visando à observância dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como à efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil. Diante disso, passo à análise do mérito.

No caso em apreço, verifico a legitimidade do autor, já que este se enquadra como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto figura como vítima do evento danoso decorrente da atividade fornecida pela instituição financeira. Assim, ainda que não tenha contratado diretamente o serviço que originou o dano, sua condição de destinatário final do prejuízo (residente na unidade em que há notícias de supostas oscilações do serviço de energia) o insere na proteção conferida pelo microssistema consumerista.

Feita as considerações iniciais, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ressalte-se, ainda, que como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Diante das provas constantes nos autos, concluo pela improcedência da pretensão autoral, pois o consumidor, ora recorrente, não comprovou minimamente as alegações dispostas na inicial, descumprindo o ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, revela-se dispensável a realização de prova pericial, uma vez que os fatos controvertidos podem ser suficientemente esclarecidos por meio de protocolos de atendimento, registros de reclamações e orçamentos de reparo de eletrodomésticos. Todavia, verifica-se que os orçamentos apresentados pela parte autora são omissos quanto à origem da falha nos equipamentos, não havendo qualquer indicação de que os danos constatados decorreram de oscilação de energia, circunstância que impede a comprovação do nexo de causalidade alegado.

Ademais, as conversas obtidas por aplicativo se encontram fracionadas, impedindo o julgador a apreciação adequada dos fatos.

Dessa forma, no caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora.

Entendo, portanto, que não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada pela parte recorrente. Não podendo, portanto, imputar a responsabilidade a prestadora de serviços ante a falta de provas mínimas das oscilações de energia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para conhecer e julgar improcedente o mérito da ação. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares, vislumbro que malgrado o judicioso voto do eminente relator, entendo que a hipótese é de divergência quanto ao entendimento adotado, visto que compreendo pela extinção do feito.

Conquanto o Recorrente tenha acostado aos autos indícios de oscilação na rede elétrica e de avarias em seus eletrodomésticos — buscando desincumbir-se minimamente do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC) —, a controvérsia demanda análise técnica aprofundada.

Aplicando-se a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a verificação do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço pela Concessionária e os danos alegados exige a realização de perícia técnica. Tal providência, contudo, revela-se incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, ante a complexidade da causa.

Noutro giro, e de forma preponderante, verifica-se a ausência de legitimidade ativa
ad causam
. O Recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de vínculo jurídico com a Recorrida, nem a condição de consumidor, sequer por equiparação (
bystander
), nos termos dos arts. 2º e 17 do CDC, à época da ocorrência dos fatos.

O conjunto probatório carece de faturas ou protocolos de atendimento idôneos que vinculem o Autor à unidade consumidora no momento do infortúnio. Em contrapartida, a Recorrida comprovou, de forma robusta, que o Autor não é o titular da instalação desde 25/04/2024, encontrando-se o registro da unidade em nome de terceiro estranho à lide.

Assim, rogando vênia ao eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, a fim de manter irretocável a sentença que julgou extinto o feito sem resolver o mérito, ante a ilegitimidade ativa
ad causam
e a complexidade da demanda.

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz de Direito